Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0705417-86.2021.8.07.0000 PACIENTE: PAULO VILAR BARRETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio paciente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais para que, diante do pedido do requerente, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator